Tribunal: TJMT
Processo: 1003244-16.2023.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003244-16.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FERNANDO DE PAULA CARDOSO - CPF: 076.329.601-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIMAR DA SILVA BATISTA - CPF: 631.114.111-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA.
1.

INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA REPROVÁVEL. REINCIDÊNCIA EM CRIME PATRIMONIAL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 44 TCCR/TJMT
. 2.

PREQUESTIONAMENTO.

INTEGRADOS NA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO OS ARTIGOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS RELACIONADOS COM AS MATÉRIAS DEBATIDAS NAS RAZÕES RECURSAIS SEMPRE EM ANÁLISE À LUZ DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA ATUAL.

RECURSO

DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA

COM O PARECER DA PGJ.

1.1.
Apesar do valor diminuto do bem subtraído (R$ 150,00), a reincidência do apelante na prática de delito patrimonial (condenação definitiva pelo crime de roubo) são circunstâncias que, por refletirem especial reprovabilidade da conduta, obstam a aplicação do Princípio da Insignificância.

1.2.
Aplicação na hipótese do Enunciado Orientativo nº 44 TCCR/TJMT,
in verbis:
“
A reiteração delitiva
e a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
”.

2.
A título de prequestionamento, restam
integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais em análise, conforme a melhor doutrina e jurisprudência atual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Luiz Fernando de Paula Cardoso
foi

condenado pelo
MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
à pena de
1 ano e 6 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
12 dias-multa
, pela prática do delito de
Furto Simples
(art. 155,
caput
, do CP). (ID 22435219).

Em suas
razões
recursais,
a Defesa pleiteia a
absolvição
por
atipicidade da conduta
, invocando o princípio da insignificância,
prequestionando
toda a matéria (ID
224356232).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
, são pelo
desprovimento
do apelo (ID 22456232).

A d.
PGJ,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID 226446163):

“
Sumário
: Apelação Criminal – Furto (artigo 155, caput, do Código Penal) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta – Aplicação do princípio da Insignificância – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovada – Tipicidade da conduta descrita no artigo 155, caput, do CP devidamente configurada – Fato típico – Conduta social reprovável – Réu contumaz na prática de ilícitos.
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia, que no dia 26.02.2023, às 12h20min., em via pública, em Cáceres/MT,
Luiz Fernando de Paula Cardoso
subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 2 toalhas de banho e 1 travesseiro, de propriedade da vítima
Claudimar da Silva Batista
.

À vista desse contexto, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado pela autoria do crime de Furto Simples,
à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 12 dias-multa.

Nesta instância, a defesa requer a
absolvição
por
atipicidade da conduta
(princípio da insignificância).

O título judicial
não
merece reparo.

O Princípio da Insignificância (bagatela imprópria) surgiu como instrumento de interpretação restritiva do Direito Penal, fundado na concepção material do tipo penal, com a finalidade de autorizar a descriminalização de condutas que, embora aparentemente típicas, não lesionam de forma significativa o bem jurídico tutelado
.

Não obstante, esclareço que a incidência do princípio da insignificância não se dá de forma indiscriminada e sem critérios. Para o reconhecimento da atipicidade material do fato em decorrência deste princípio, devem estar presentes requisitos de ordem objetiva, relacionados ao fato, e requisitos de ordem subjetiva, relacionados ao agente, considerando sempre o caso concreto.

Ademais, consoante o entendimento que vem sendo adotado pelo STF, a aplicação do princípio da insignificância depende da aferição simultânea de quatro requisitos:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b
)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica, seja para o titular do bem jurídico tutelado, seja para a própria ordem social (
Vide:
STF - HC: 138134 BA)
.

Na hipótese dos autos, o valor dos bens subtraídos (algo entorno de R$ 150,00 – ID 224356157), corresponde a pouco mais de 10% do salário mínimo vigente à época (R$ 1.302,00 – ano de 2023).

Não bastasse, a
reincidência
do
apelante, porquanto condenado definitivamente por delito patrimonial em ação penal autônoma e contemporânea (1005337-54.2020 – crime de Roubo) são fatores que indicam
habitualidade delitiva
e certa
periculosidade da ação
, igualmente
inviabilizando
o reconhecimento da pretendida criminalidade de bagatela.

Ilustrando o raciocínio, eis o que prelecionam o STJ e STF:

“(...) V - Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, consta dos autos que o recorrente: "ostenta ao menos duas condenações criminais definitivas por crimes de mesma natureza" (fl. 268), Nesse sentido: AgRg no AgRg no AREsp n. 2.010.565/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 16/3/2023.(...)”. (AgRg nos EDcl no HC n. 791.039/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

“O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.”. (STF - HC: 235903 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 09/12/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15/12/2023 PUBLIC 18/12/2023).

O Tribunal de Justiça Mato-Grossense segue o mesmo caminho, consoante lição consolidada no
Enunciado nº. 44 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A reiteração delitiva
e a presença de qualificadoras
inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
”. Destaquei.

Logo, como as peculiaridades do caso concreto, extraídas, sobretudo, da contumácia delitiva do apelante traduzem gravidade superior da conduta e potencial reprovabilidade, inexiste outro caminhão senão reconhecer a tipicidade formal e material do comportamento e
rechaçar
a pretensão absolutória, formulada em relação a tentativa de Furto simples.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais em análise, conforme a melhor doutrina e jurisprudência atual.

Diante do exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024